Tribunal: TJSP
Processo: 1047809-19.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – JUSTA INDENIZAÇÃO – Irresignação da expropriante quanto ao valor fixado pelo Juízo "a quo" a título de justa indenização; à condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios; assim como em relação ao percentual arbitrado na origem como verba honorária sucumbencial em favor dos patronos dos expropriados – admissibilidade apenas parcial - laudo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – JUSTA INDENIZAÇÃO – Irresignação da expropriante quanto ao valor fixado pelo Juízo "a quo" a título de justa indenização; à condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios; assim como em relação ao percentual arbitrado na origem como verba honorária sucumbencial em favor dos patronos dos expropriados – admissibilidade apenas parcial - laudo oficial hígido e que serviu de adequado suporte à convicção do Juízo – possibilidade de utilização das normas do CAJUFA em conjunto com as do IBAPE no procedimento de avaliação do imóvel, notadamente quando não demonstrada incompatibilidade entre elas, tampouco vícios ou incorreções que tenham trazido efetivo prejuízo para as conclusões do Expert – fator de depreciação do imóvel efetivamente aplicado – impossibilidade de condenação ao pagamento de juros compensatórios, tendo em vista que, embora deferida, a imissão na posse não restou efetivamente cumprida – juros moratórios que permanecem devidos, diante do não pagamento integral da indenização - verba honorária sucumbencial – adequação do percentual fixado pela origem, em atenção aos parâmetros quantitativos dispostos no art. 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.345/41 - sentença reformada em parte mínima, apenas para afastar a condenação ao pagamento de juros compensatórios. Recursos, oficial e voluntário do Município, providos em parte mínima.